Tribunal: TJES
Processo: 5007640-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007640-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIPATEC SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cipatec Serviços e Treinamentos Ltda contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no bojo de execução fiscal promovida pelo Município de Vitória. A recorrente alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de elementos essenciais, como a data do fato gerador, o número do processo administrativo e o período de aplicação de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA em questão apresenta vício formal capaz de comprometer sua validade; e (ii) estabelecer se a legalidade dos juros de mora pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ.

A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado demonstrar, de plano, eventuais vícios formais e o prejuízo decorrente para o exercício de sua defesa.

A CDA questionada contém os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), incluindo a origem do crédito, a indicação da legislação aplicável, a data de inscrição do débito e a discriminação dos valores.

A ausência do número do processo administrativo na CDA, por si só, não acarreta sua nulidade, especialmente quando há outros meios de acesso à informação e não há comprovação de prejuízo ao direito de defesa do executado.

A alegação de ilegalidade na aplicação dos juros exige análise aprofundada e produção de provas, tornando a exceção de pré-executividade via inadequada para essa discussão. A aplicação da legislação acerca dos juros foi observada, assim como sua forma de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado demonstrar de plano eventuais vícios formais e o prejuízo para sua defesa.

A ausência do número do processo administrativo na CDA, por si só, não acarreta sua nulidade, salvo comprovação de prejuízo concreto ao executado.

A legalidade dos juros de mora não pode ser debatida em sede de exceção de pré-executividade quando a questão demanda dilação probatória, somente sendo analisado se restou apontada a legislação aplicável ao referido encargo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; TJES, Apelação Cível nº 5009237-08.2022.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002618-33.2020.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005070-74.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância singela que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por Cipatec Serviços e Treinamentos Ltda em face do intento executivo do Município de Vitória.

O magistrado singular rejeitou a oposição por verificar que a certidão de dívida ativa preencheu todos os requisitos previstos em lei. Ainda, consignou que na existência de eventual erro, ele apenas importaria em nulidade da CDA em caso de demonstração do prejuízo a defesa do executado. Por fim, pontuou que a discussão sobre a legalidade dos juros e correção monetária demandaria dilação probatória.

A recorrente, no petitório recursal, reforça o argumento de nulidade da CDA, aduzindo que seu direito de defesa foi prejudicado com a ausência de indicação de elementos essenciais do documento, como a data do fato gerador, o número do processo administrativo e o período de aplicação de juros.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O recorrido alegou a violação ao princípio da dialeticidade, apontando que a agravante não debateu os pontos da decisão recorrida, apenas repetiu as razões já versadas anteriormente.

Sem delongas, rejeito o presente argumento, uma vez que da análise dos autos é possível extrair a irresignação da parte, bem como não houve prejuízo a defesa sobre o mérito recursal.

Demais disso, a jurisprudência pátria vem relativizando o entendimento acerca da violação do princípio da dialeticidade com vistas a possibilitar o julgamento meritório das ações, ainda que a manifestação das partes reprisem argumentos já afastados em decisões anteriores.

Nesse sentido:

“[...]O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com exposição clara e precisa das razões do inconformismo. No caso, as razões recursais da autora permitem compreender o objeto do seu inconformismo quanto ao mérito da sentença, demonstrando os pontos de discordância com a decisão. Assim, a preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada. [...](TJES, Apelação cível 0001824-30.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 11/12/2024)

Face ao exposto, rejeito a prefacial em comento.

É como voto.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão acerca da violação a dialeticidade, passo ao enfrentamento meritório do recurso.

Como cediço,
“
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
1

É preciso ressaltar, outrossim, que a jurisprudência reconhece a possibilidade de discussão acerca dos requisitos da certidão de dívida ativa na presente via.

Especificamente sobre esse tema, assim estabelece o artigo 202 do CTN:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Registre-se, ainda, que a certidão de dívida ativa possui presunção de veracidade, logo, compete ao executado, ao opor objeção de pré-executividade, desconstituir
in limine
tal presunção, pois do contrário seria necessário a oposição de embargos a execução.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“[...]
A falta de apresentação de documentação idônea a comprovar irregularidades nas CDA’s impede o exame de tais questionamentos pela via excepcional da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento 5002618-33.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Julgado em 25/05/2021)

Para além de demonstrar a ausência dos requisitos da CDA, a parte executada ainda deverá apontar de que forma tal vício foi capaz de obstar o exercício do seu direito de defesa.

Partindo dessas ilações, no caso em tela, entendo que a recorrente não comprovou a existência de vícios hábeis a macular o título em discussão, tampouco logrou êxito em ilustrar prejuízo capaz de obstar o intento estatal, o que era de rigor.

Ao analisar a CDA Nº 4952/2017 é possível concluir que houve
i)
a demonstração da origem da cobrança, considerando que a empresa, em razão a sua natureza, recolhe apenas o Documento de Arrecadação Única – DAS;
ii)
a indicação dos meses de referência;
iii)
o detalhamento da hipótese legal;
iv)
a indicação da data da inscrição do débito; e
v)
detalhamento de valores originários, multa, juros e a totalidade do débito; ou seja, não houve mácula a ser destacada neste momento.

Demais disso, quanto a ausência do número do processo administrativo, registro que embora não apontado especificamente na certidão de dívida ativa, não há como entender pela nulidade do título somente com base em tal afirmação, até mesmo porque bastava a recorrente dirigir-se até a unidade do ente tributante para ter acesso a outros elementos carreados ao processo administrativo, bem como para pegar o número dele, o qual foi indicado na petição inicial da execução.

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido que ora perfilho, apontando que a mera ausência do número do processo administrativo na certidão de dívida ativa não é capaz de macular o intento executivo do ente tributante, vejamos:

“[...]2. Nesta seara,
a ausência do número do processo administrativo que deu ensejo à lavratura do auto de infração, embora consista em vício formal, não acarretou em qualquer prejuízo em seu desfavor que impedisse ou mesmo dificultasse sua defesa.
Conforme se vê, a empresa interpôs o devido recurso administrativo e em momento algum demonstrou o apontado vício formal.
Mesmo nas razões do presente agravo, limitou-se a apontar que deveria ser reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por não preencher os requisitos legais, deixando de tecer qualquer comentário sobre eventual embaraço que tal fato teria lhe causado
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5005070-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 25/09/2024)

Como se observa, não há razão para o acolhimento da presente tese recursal.

Noutro giro, quanto aos juros de mora, estando demonstrada a legislação aplicada, incluindo-se a forma como foi calculado, penso que restou preenchido outro requisito inserto no artigo 202 do CTN, não sendo possível discutir se cabíveis ou não neste momento.

A alegação de dúvida apontada na petição recursal quanto ao tema, se incidiriam cumulada ou separadamente as leis municipais 8.905/2016 e 4.452/1997, também não se sustenta, uma vez que ambas tratam da mesma matéria, sendo citado na primeira que deverá ser observada a fórmula dos juros de mora dispostos na segunda legislação.

Ir além dessa discussão, ou seja, debater se os juros estão no patamar elevado ou não, bem como se seria hipótese de afastamento deles, aprofundando a discussão como pretender a recorrente,

ultrapassa os lindes da exceção de pré-executividade.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise o caso, não há como acolher o intento recursal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade para conheçer do recurso e
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, uma vez que inexistente qualquer vício na CDA, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente.

É como voto.

1
(TJES, Apelação Cível 5009237-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, Julgado em 27/02/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.